Tribunal: TJBA
Processo: 8071046-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071046-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: EDILSON LOURES DA SILVA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE COMPROMISSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pela Samarco Mineração S.A. contra decisão saneadora que rejeitou a prejudicial de prescrição em ação de reparação de danos morais e materiais movida por vítima do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015. O Juízo de origem aplicou o prazo quinquenal do art. 27 do CDC e reconheceu a interrupção da prescrição pelo Termo de Compromisso firmado em 26/10/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Cumpre definir (i) se o prazo prescricional aplicável à pretensão reparatória individual decorrente de desastre ambiental é o trienal do art. 206, § 3º, V, do CC ou o quinquenal do art. 27 do CDC; (ii) se o Termo de Compromisso celebrado entre a agravante e o Ministério Público configura causa interruptiva da prescrição em favor do agravado; e (iii) se a pretensão autoral encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os atingidos por desastres ambientais decorrentes de atividade produtiva qualificam-se como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do mesmo diploma.

4 - O Termo de Compromisso firmado em 26/10/2018 constitui ato inequívoco de reconhecimento do dever de indenizar, configurando causa interruptiva da prescrição nos termos do art. 202, VI, do CC, ainda que não delimite previamente os beneficiários.

5 - A ação originária foi ajuizada em 06/06/2021, dentro do prazo quinquenal contado da interrupção, afastando-se a prescrição.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8071046-24.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e parte(s) Agravado
EDILSON LOURES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.